Tribunal: STF
Processo: ARE 1414470
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 6, Doc. 147):



    “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO POR PERÍODO EM QUE O SEVIDOR ESTAVA AFASTADO DO TRABALHO INJUSTIFICADAMENTE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. ARTIGO 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROVIMENTO. 



    1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação comum, de rito ordinário, objetivando abster-se da cobrança das remunerações recebidas durante o período em que esteve afastada do trabalho injustificadamente (de 01/01/2005 e 31/03/2010), a título de reposição ao erário.



    2. Prejudicial de prescrição afastada em razão do disposto no art. 37, § 5º da CRFB/88.



    3. Entendimento do STF no sentido de que a reposição ao erário dos valores indevidamente pagos a servidores por erro da Administração seriam insuscetíveis de cobrança quando verificada a presença concomitante dos seguintes requisitos: “I – presença de boa-fé do servidor; II – ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; III – existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; IV – interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração” (cf. MS 256.641/DF, Pleno, Rel. Min. EROS GRAU, DJU de 22.02.2008)



    4. In casu, não há que se falar em recebimento de boa-fé como desculpa para evitar a cobrança dos valores pagos indevidamente, eis que a autora recebeu remuneração por período em que não exerceu suas atividades laborais. Assim, constatado o depósito indevido de valores na conta de servidora, pode a Administração Pública, exercendo seu poder de autotutela, reformar o ato administrativo e procurar reparar o erro cometido, determinando a reposição ao Erário dos valores pagos a maior, não havendo que se falar em ilegalidade e abuso de poder.



    5. A Administração Pública deve pautar sua atividade com observância dos princípios elencados no artigo 37, caput, da Constituição, e verificando ter cometido algum erro administrativo, deve rever seu ato, corrigindo-o, de modo que não haja nenhuma ilegalidade na sua conduta.



    6. Diante da manutenção da sentença recorrida, cabível a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. art. 85, § 11, do CPC/15.



    7. Apelação conhecida e improvida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 152), foram desprovidos (Doc. 169).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 183), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, GIGLE OLIVEIRA DE SOUZA alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, § 5º, da CF/1988.



    Para tanto, afirma que, “ao não admitir a incidência da prescrição, o juízo a quo não só violou o art. 37, § 5º, da Constituição e seus limites semânticos, como também negou vigência ao art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, cujo prazo quinquenal, conforme orientação já sedimentada no âmbito do STJ, é utilizado por analogia em se tratando de ação em que a Fazenda Pública busque reaver parcelas remuneratórias indevidamente pagas a ex-servidores, tudo em respeito ao princípio da isonomia e em razão da ausência de norma específica” (fl. 12, Doc. 183).



    A respeito do alcance da regra estabelecida no § 5º do art. 37 da Constituição Federal, aduz que a jurisprudência desta CORTE reconhece como prescritíveis as ações de reparação de danos à Fazenda Pública quando decorrentes de ilícitos civis, excluindo-se do âmbito da prescritibilidade apenas as ações relativas a danos gerados em razão de improbidade administrativa e ilícitos penais (fl. 10, Doc. 183).



    Pondera que “não houve discussão ou prova acerca de eventual má-fé no recebimento dos valores. Muito menos, por óbvio, o apontamento de prática de ato ímprobo ou condenação judicial neste sentido”, destacando que “a má-fé não pode ser presumida e, na medida em que não provada, até porque trata-se de matéria não discutida ou apontada nos autos do processo disciplinar a que respondeu a recorrente, não há falar em imprescritibilidade” (fl. 12, Doc. 183). 



    Em Juízo negativo de retratação ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado sob a sistemática da Repercussão Geral (Temas 666, 897 e 899), o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido em julgado que exibe a seguinte ementa (fl. 4, Doc. 216):



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO POR PERÍODO EM QUE O SEVIDOR ESTAVA AFASTADO DO TRABALHO INJUSTIFICADAMENTE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. ARTIGO 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS Nº 669069/MG, Nº 852.475/SP E Nº 636.886/AL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO 



    I - Os autos retornaram da E. Vice-Presidência deste Tribunal, com fulcro no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015, ao argumento de que o entendimento encampado no v. acórdão impugnado se apresenta aparentemente em divergência com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos dos recursos extraordinários nº 669.069/MG, nº 852.475/SP e nº 636.886/AL, submetido à sistemática da repercussão geral (temas 666, 897 e 899). 



    II - O caso concreto não se funda em decisão do Tribunal de Contas nem em ilícito civil nem em ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, tratando-se de reposição ao erário de valores indevidamente pagos a servidor por erro da Administração. 



    III - Extrai-se do voto do Ministro Teori Zavascki, no julgamento dos embargos de declaração interpostos em face do julgado paradigma no bojo do RE n.º 669.069/MG que a expressão “ilícito civil” na tese da repercussão geral fixada não abrange os ilícitos civis que decorrem de infrações ao direito público. 



    IV - Ainda que, se por absurdo for considerada prescritível a pretensão, referente a atos praticados na esfera das relações jurídicas de caráter administrativo, não se verificou in casu a inércia da UFRJ na apuração de malversação de verba pública federal. 



    V - Não se vislumbram razões para modificação do entendimento externado pela E. Sexta Turma Especializada no acórdão prolatado em sessão virtual de julgamento realizada em 14/09/2020, já que não restou configurada qualquer inércia da UFRJ e que as teses fixadas pelo STF, nos autos dos RE´s n.º 669.069/MG, 852.475/SP e 636.866/AL (Temas 666, 897 e 899), submetidos à sistemática da repercussão geral, não abarcaram o assunto debatido nestes autos. 



    VI - Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 220), foram parcialmente acolhidos apenas para sanear erro material. Eis a ementa do julgado (fl. 4, Doc. 236):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES 



    I - Embargos de Declaração opostos por GIGLE OLIVEIRA DE SOUZA, objetivando sanar supostas omissões existentes no acórdão que deixou de exercer juízo de retratação ao fundamento de que não restou configurada qualquer inércia da UFRJ e que as teses fixadas pelo STF, nos autos dos RE´s n.º 669.069/MG, 852.475/SP e 636.866/AL (Temas 666, 897 e 899), submetidos à sistemática da repercussão geral, não abarcaram o assunto debatido nestes autos. 



    II - Assiste razão ao Embargante quanto à existência de erro material no acórdão embargado, visto que os autos retornaram da Vice-Presidência desta Corte em razão do art. 1.030, II, do CPC, e não do art. 1.040, II, do referido diploma processual, como constou. 



    III - O acórdão embargado enfrentou expressamente, em sua fundamentação, a questão relativa às teses fixadas pelo STF, nos autos dos RE´s n.º 669.069/MG, 852.475/SP e 636.866/AL (Temas 666, 897 e 899), submetidos à sistemática da repercussão geral, razão pela qual não há que se falar em omissão acerca do ponto, solução esta, ao que tudo indica, diversa da pretendida pela ora embargante, o que não se revela motivo suficiente ao provimento integral dos embargos declaratórios ora analisados. Além disso, não resta caracterizada inovação nos fundamentos do acórdão embargado, haja vista que este, repisando a conclusão no sentido da inexistência de inércia da UFRJ na apuração de malversação de verba pública federal, limitou-se a transcrever trechos da sentença que foi mantida em segundo grau. 



    IV - Embargos de Declaração não é a via adequada para a parte manifestar sua discordância com o resultado do decisum. 



    V - O Judiciário não está obrigado a analisar todas as argumentações suscitadas pela parte, mas apenas a indicar os fundamentos suficientes à exposição de suas razões de decidir, dando cumprimento ao art. 93, IX, da Carta Magna. 



    VI - Considerando-se a inexistência de omissão, inviável é a atribuição de efeitos modificativos aos Embargos de Declaração, consoante entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 



    VIII - Embargos de Declaração parcialmente providos, apenas para corrigir o erro material apontado, consignando que os autos retornaram da E. Vice-Presidência deste Tribunal, com fulcro no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, e não no art. 1.040, II, do referido diploma processual.”



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que “não restou demonstrado, sem necessidade de exame dos fatos e provas, que o julgado contrariou os dispositivos legais citados ou, ainda, que conferiu à norma constitucional interpretação divergente da que lhe haja atribuído o Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, Doc. 259).



    No Agravo (Doc. 268), a parte recorrente sustentou violação ao art. 37, §5º, da CF/1988 e que as “razões recursais prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos” (fl. 8, Doc. 268)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, cumpre destacar a inaplicabilidade do entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento dos Temas 666, 897 e 899 da Repercussão geral, tendo em vista que, no caso concreto, não se trata de ressarcimento decorrente de decisão do Tribunal de Contas, tampouco de ilícito civil ou de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, mas de ressarcimento ao erário fundado em condenação disciplinar à devolução de verbas remuneratórias recebidas indevidamente por ex ocupante de cargo público.



    Afastada a incidência dos referidos precedentes, eis os argumentos desenvolvidos pelo Juízo de origem para dirimir a controvérsia, mantendo a sentença de improcedência do pedido (fls. 4-5, Doc. 147):



    “1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz da 7 a Vara Federal, da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos da ação comum, de rito ordinário, ajuizada por Giglé Oliveira de Souza, em face da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ-, objetivando abster-se da cobrança das remunerações recebidas durante o período em que esteve afastada do trabalho injustificadamente (de 01/01/2005 e 31/03/2010), a título de reposição ao erário. 



    (...)



    11. Conforme exposto na sentença, não há que se falar em recebimento de boa-fé como desculpa para evitar a cobrança dos valores pagos indevidamente, eis que a autora recebeu remuneração por período em que não exerceu suas atividades laborais. Assim, constatado o depósito indevido de valores na conta de servidora, pode a Administração Pública, exercendo seu poder de autotutela, reformar o ato administrativo e procurar reparar o erro cometido, determinando a reposição ao Erário dos valores pagos a maior, não havendo que se falar em ilegalidade e abuso de poder. 



    12. Importante ressaltar que a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, instaurada para fins de apurar a ausência do trabalho da autora - ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, a partir do dia 04 de julho de 2005, concluiu pela demissão da autora, por infringir o disposto no art. 138 da Lei 8.112/90 (evento 1 out 19), tendo verificado um débito equivalente a R$ 54.396,81 (cinquenta e quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos), em 29/03/2016 (evento 1 out 29), referente aos meses que recebeu indevidamente a remuneração, os quais devem ser ressarcidos aos cofres públicos pelo apelante.



    13. Frise-se que o ordenamento jurídico proíbe o enriquecimento sem causa, de modo que deve a autora quitar seu débito para com a Administração. Admitir-se o contrário implicaria em chancelar o locupletamento do servidor, em detrimento dos cofres públicos, ainda que tais verbas tenham caráter alimentar.”



    Esse entendimento foi mantido em juízo negativo de retratação às teses fixadas por esta CORTE nos Temas 666, 897 e 899 (fls. 2-3, Doc. 216):



    “O STF fixou as seguintes teses, nos autos dos RE´s n.º 669.069, 852.475 e 636.866, respectivamente: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil ” (Tema 666); “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (Tema 897); e “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (Tema 899). 



    Ocorre que o caso concreto não se funda em decisão do Tribunal de Contas nem em ilícito civil nem em ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, tratando-se de reposição ao erário de valores indevidamente pagos a servidor por erro da Administração. 



    Ao apreciar os embargos de declaração interpostos em face do julgado paradigma no bojo do RE n.º 669.069/MG, o E. STF definiu a abrangência da tese fixada e a definição da expressão “ilícito civil”, conforme voto do Ministro Teori Zavascki a seguir transcrito: 



    […]



    Assim, extrai-se do mencionado voto que o E. STF entendeu que os ilícitos civis que decorrem de infrações ao direito público não estão abrangidos pela tese da repercussão geral. 



    Noutro giro, cumpre asseverar que, se por absurdo for considerada prescritível a pretensão, referente a atos praticados na esfera das relações jurídicas de caráter administrativo, não se verificou in casu a inércia da UFRJ na apuração de malversação de verba pública federal. 



    Sobre o tema, anotou a sentença que: 



    "(...) O processo administrativo disciplinar para apurar o abandono de cargo foi instaurado por meio da portaria nº 06, de agosto de 2006. Pela análise das cópias do processo administrativo acostadas aos autos, é possível concluir que entre a data da portaria que instaurou o procedimento administrativo (fl. 30) e a data da portaria que aplicou a pena de demissão (fl. 242) não houve paralisação por mais de três anos, o que daria causa à prescrição intercorrente, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei nº 9.873/99. (...) 



    Em relação à contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a Fazenda Nacional cobrar os valores devidos, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, este tem início com o final do processo administrativo que apurou o abandono do cargo, ou seja, 10/03/2010 (fl. 242). Afinal, a cobrança dos valores indevidamente pagos só era possível após a confirmação do abandono de cargo, o que apenas foi apurado no âmbito do próprio PAD. (...) 



    (… ) ainda que fosse reconhecida a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento, durante a apuração administrativa do crédito não tributário, não corre o prazo prescricional, conforme o disposto no art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.” 



    Sendo assim, não se vislumbram razões para modificação do entendimento externado pela E. Sexta Turma Especializada no acórdão prolatado em sessão virtual de julgamento realizada em 14/09/2020 (evento 6), já que não restou configurada qualquer inércia da UFRJ e que as teses fixadas pelo STF, nos autos dos RE´s n.º 669.069/MG, 852.475/SP e 636.866/AL (Temas 666, 897 e 899), submetidos à sistemática da repercussão geral, não abarcaram o assunto debatido nestes autos.”



    Em suma, o Juízo de origem, fundamentando-se nos fatos e provas constantes dos autos, reconheceu: (a) a má-fé da servidora ao receber as verbas; e (b) a ausência de inércia do ente estatal, não ocorrendo a prescrição da pretensão de ressarcimento.



    Verifica-se, desse modo, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. NECESSIDADE, IN CASU, DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1031068-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/04/2018 – grifos nossos).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente